Tribunal: TJMT
Processo: 1018620-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018620-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Benfeitorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO - CPF: 000.493.208-07 (AGRAVANTE), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), FREDERICO FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 931.633.041-68 (AGRAVADO), ESMAEL MARTINS DE ALMEIDA FILHO - CPF: 970.585.801-20 (AGRAVADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA IMPEDIR A RECORRENTE EM CONTINUAR COM A REFORMA DO IMÓVEL – DIVERSAS CONTRADIÇÕES SOBRE A AUTORIZAÇÃO OU NÃO DA REFORMA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA JUNTO À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decisão de primeiro grau que assegura, em caráter cautelar, o resultado útil da demanda - Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Observado que a senda recursal se envolve no mérito singular, a questão própria lançada deve aguardar o contraditório e a ampla defesa junto ao juízo
a quo
, a fim de evitar a supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018620-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO

AGRAVADOS:

FREDERICO FERREIRA DOS ANJOS e outros

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO

contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Despejo por Descumprimento Contratual

(proc. n.
1027026-44.2023.8.11.0041
)
,
a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a parte agravada paralisasse imediatamente
a obra/construção/demolição em andamento no imóvel
descrito
,
até a decisão final de mérito,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões (Id. 178522177), aduz a agravante que, as obras realizadas pelo locatário/agravado além de não terem autorização para tanto,
estão alterando as características internas e externas do imóvel em patamar desconhecido pela recorrente.

Relata que, conforme dispõe o art. 23, inciso VI da Lei n. 8.245/91 “
O locatário é obrigado a: (...) VI - não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador”.

Verbera que “
Proposta a demanda, a magistrada de piso concedeu somente parcial liminar, determinando a suspensão da obra sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), mas essa multa não trouxe qualquer resultado, tendo os agravados descumprido a ordem como se fosse mera sugestão
”.

Pontua que, inobstante à ordem judicial, os agravados continuam com a obra, em gritante ato de descumprimento de ordem judicial.

Ao final, pugna pelo despejo liminarmente, observado o descumprimento judicial, bem como a previsão contratual, subsidiariamente a majoração do montante da multa (astreinte) fixada pelo juízo singular.

Preparo recolhido – Id. 178522185.

Não concedida à medida liminar – Id. 179434166.

Ausente as contrarrazões nos ditames da certidão Id. 190314169.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023